Tribunal: TJBA
Processo: 0545655-61.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545655-61.2016.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MARCOPOLO SA

Advogado(s):
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FORNECIMENTO DE CARROCERIAS PARA ÔNIBUS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL E NATUREZA DA OPERAÇÃO ENFRENTADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Marcopolo S.A. (sucessora de San Marino Ônibus e Implementos Ltda.) em face de acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, denegou a segurança em mandado de segurança que visava anular o Auto de Infração nº 130577.0073/14-5. A autuação fiscal versa sobre a ausência de retenção de ICMS por substituição tributária no fornecimento de carrocerias montadas sobre chassis de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente não analisar a condição de consumidora final da adquirente e a inexistência de operação subsequente; (ii) se há contradição quanto à classificação do bem (ônibus completo vs. carroceria) diante das descrições nas notas fiscais; e (iii) se é cabível o acolhimento para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica o vício de omissão, porquanto o julgado fundamentou expressamente a incidência da substituição tributária com base no Protocolo ICMS 41/2008, o qual prevê a retenção do diferencial de alíquota mesmo em operações destinadas ao ativo imobilizado (Cláusula Primeira, § 3º, II).

4. Inexistente a contradição apontada, uma vez que o acórdão pautou-se na substância econômica da operação de industrialização por encomenda (chassis remetidos pela adquirente), sendo a descrição formal de "ônibus" insuficiente para descaracterizar a natureza do fornecimento apenas da carroceria agregado pelo substituto.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria ou revaloração de provas (error in judicando), limitando-se ao saneamento dos vícios do art. 1.022 do CPC.

6. Aplicação do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção nominal a todos os dispositivos legais e constitucionais citados pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do julgado, não servindo para opor a decisão às provas dos autos ou ao entendimento da parte. 2. A incidência de ICMS por substituição tributária em operações com autopeças (carrocerias), nos termos do Protocolo 41/2008, alcança bens destinados ao ativo imobilizado do adquirente, independentemente de circulação jurídica posterior."

Referências:
Constituição Federal, art. 150, § 7º; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Protocolo ICMS 41/2008; Precedentes: TJBA (Apelação nº 8031365-49.2022.8.05.0001) e STJ (RMS nº 31.456/MA).

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos do
s EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

R
ECURSO DE APELAÇÃO
nº 0545655-61.2016.8.05.0001.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça